Tribunal: TCU
Processo: 006.397/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1728/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Rogério Cruz Silva (peça 157) contra o Acórdão 96/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão interposto pelo embargante contra o Acórdão 5135/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que o embargante alega contradição no Acórdão 96/2022-TCU-Plenário consistente no fato de que a decisão embargada motivou o não conhecimento do recurso de revisão na intempestividade do apelo e na ausência de documentos novos, ao passo em que a então denominada Secretaria de Recursos (peças 146-147) teria atestado a tempestividade; Considerando que, de fato, o recurso de revisão é tempestivo, na medida em que o acórdão condenatório foi publicado no Diário Oficial da União em 7/4/2021, e o recurso foi interposto em 9/9/2021; Considerando, contudo, que, não obstante a tempestividade do apelo, os requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/92 não foram satisfeitos, de maneira que a decisão pela inadmissão do recurso de revisão há de ser mantida; e Considerando os pareceres uniformes exarados às peças 146-148, 151 e 162-165 pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU, os quais integram as presentes razões de decidir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso IV, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer dos embargos de declaração opostos por Rogério Cruz Silva, por preencherem os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, com fulcro nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/92; b) em consequência, reformar a alínea 'a' do Acórdão 96/2022-TCU-Plenário , para não conhecer do recurso de revisão interposto por Rogério Cruz Silva em razão do não atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei 8.443/92; e c) comunicar ao embargante a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.397/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.709/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.710/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Rogério Cruz Silva (XXX.210.306-XX). 1.3. Embargante: Rogério Cruz Silva (XXX.210.306-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Iúna (ES). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Samirah Martins Chequer Bou Habib (23.294/OAB-ES) e Wilma Chequer Bou Habib (5.584/OAB-ES), representando Rogério Cruz Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.